Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704324-57.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO CITTA RESIDENCE APELADO: AMPLIATO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Na petição de ID 58900129 o Condomínio Città Residence requereu a homologação do acordo firmado extrajudicialmente com a parte contrária. O acordo de ID 58900131 tem a assinatura física do devedor (Ampliato Empreendimentos Imobiliários LTDA), firmada por Clézio Santana de Souza. O documento de ID 57765250, fl. 5, indica que a administração da empresa compete a Lindaura de Souza Santana. Contudo, ela outorgou a Clézio poderes para representar a empresa, conforme procuração de ID 57765246, que inclui poderes para transigir. Em relação ao condomínio, no entanto, observo que o acordo foi assinado de forma eletrônica pelo Advogado Edson Alexandre Silva, em 10 de setembro de 2023. Para comprovar os poderes, foi juntada procuração no ID 58900132, firmada pela síndica do condomínio (Antonia). Ocorre que na data em que o acordo foi firmado o condomínio já era representado por outro síndico, chamado Pedro, como consta no documento de ID 58900134. Logo, concedo ao Condomínio o prazo adicional de 15 (quinze) dias para regularizar sua representação com a finalidade de homologação do acordo extrajudicial, devendo juntar aos autos procuração outorgada pelo síndico do condomínio ou por outra pessoa que tenha poderes para representá-lo. Cumprida a determinação, venham conclusos. Brasília, 9 de maio de 2024 16:57:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador